Tribunal: TJES
Processo: 0014688-03.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014688-03.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TEREZINHA MARIA BITTENCOURT BUTTERI

APELADO: MARIA OZANA WALGER DE ALBUQUERQUE e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE GUIA DE RECOLHIMENTO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que inadmitiu recurso de apelação por deserção, ante a ausência de regularização do preparo em dobro, devidamente oportunizada após verificação da ausência da juntada da guia de recolhimento das custas processuais.
2. A agravante sustentou que o comprovante bancário de pagamento foi devidamente protocolado no prazo legal, sendo reconhecido pelo próprio sistema do Tribunal, além de insurgir-se contra a majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a juntada apenas do comprovante bancário, desacompanhado da respectiva guia de recolhimento, é suficiente para comprovação do preparo recursal; e (ii) saber se é cabível a majoração de honorários em caso de não conhecimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça embasa o entendimento no sentido de que a ausência da guia de recolhimento, ainda que acompanhado de comprovante bancário, não supre o requisito do preparo recursal, ensejando a deserção.
5. Intimada a sanar o vício mediante recolhimento em dobro, a parte permaneceu inerte, não sendo possível afastar a inadmissibilidade do recurso.
6. A majoração dos honorários de sucumbência é devida nos termos do art. 85, § 11, do CPC, inclusive nos casos de não conhecimento do recurso, sendo desnecessária a apresentação de contrarrazões.
7. A advertência quanto à interposição de embargos de declaração com caráter protelatório encontra respaldo no art. 1.026, § 2º, do CPC e jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É indispensável, para comprovação do preparo recursal, a juntada da guia de recolhimento e do respectivo comprovante bancário no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção. 2. A majoração de honorários é cabível em caso de não conhecimento do recurso, independentemente da apresentação de contrarrazões.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, § 4º, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1387345/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 10.06.2019; STJ, AgInt no REsp nº 1.622.574/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 27.04.2017; TJES, AI nº 5004451-81.2023.8.08.0000, Rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 20.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO
INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL
N.º

0014688-03.2017.8.08.0024

AGRAVANTE:
TEREZINHA MARIA BITTENCOURT BUTTERI

AGRAVAD
AS
:

MARIA OZANA WALGER DE ALBUQUERQUE, RAFRAELE CRISTINA WALGER LODI

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de
a
gravo
interno
interposto por

TEREZINHA MARIA BITTENCOURT BUTTERI
, em face da decisão monocrática id. 8495748, que inadmitiu o anterior recurso de apelação em razão da deserção.

Em suas razões id. 10344432, aduz a agravante que: i) foi juntada à exordial o comprovante de pagamento das custas no valor exato calculado para este recurso de Apelação; ii) foi paga e protocolado o comprovante dentro do prazo legal; iii) o próprio sistema do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao qual tanto a Recorrente, quanto por óbvio, o próprio poder judiciário tem acesso, certifica a regularidade do recolhimento do preparo ao emitir comprovante de custas quitadas; e iv) a majoração da verba honorária se mostra ilegal.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Na decisão monocrática objeto do presente recurso, foi inadmitido o recurso de apelação anteriormente manejado pela aqui agravante, por deserção, sob os seguintes fundamentos:

“
Ao analisar o recurso interposto pela parte apelante, observo que, para comprovação da quitação do preparo recursal, ela juntou tão somente espelho do Banco Bradesco de “recibo de pagamento”,
sem, todavia, juntar a respectiva guia de recolhimento.

No entanto, oportunizado o recolhimento do preparo até atingir o dobro, conforme despacho proferido no ID 8093981, a parte recorrente peticionou no ID 8353984, pugnando pela reconsideração do referido pronunciamento judicial.

É o breve relatório.

Decido na forma do artigo 932, III, do CPC
, tendo em vista que o presente recurso não supera o juízo de admissibilidade recursal, pois falta-lhe o requisito extrínseco do preparo.

Como dito anteriormente, ao interpor o recurso, a parte apelante colacionou tão somente o espelho do Banco Bradesco do “recibo de pagamento” (fl. 379), sem, todavia, juntar a respectiva guia de recolhimento.

Após oportunizado o recolhimento do preparo até atingir o dobro (art. 1.007, § 4º do CPC), a parte recorrente peticionou no ID 8353984, pleiteando a reconsideração do despacho outrora proferido, não comprovando a realização da devida complementação do preparo recursal.

(...)

Ressalto que, na hipótese dos autos, tendo em vista a não juntada do Guia de Recolhimento no ato da interposição, cabia a parte apelante comprovar o preparo já pago e recolher mais uma vez até atingir o dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, o que deixou de fazê-lo, apesar de devidamente intimada para tal desiderato.

Ademais, ao contrário do que sustentado pela apelante,
“[...] A rigor, a apresentação da Guia de Recolhimento do Poder Judiciário, como no presente caso, que deve ser objeto de estrita observância, sob pena de acarretar grave disfunção jurídico-processual, não se havendo falar, aqui, em excesso de formalismo ou exagerado apego à forma”
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 024170202758, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/08/2022, Data da Publicação no Diário: 19/09/2022).

Firme a tais considerações, aplicando o permissivo contido no
caput
do artigo 932, III do CPC,
NÃO CONHEÇO
do recurso, porquanto deserto.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau – 10% (dez por cento) – para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.
”

Neste tocante, tal qual consignado em referida decisão monocrática, destaco que dito entendimento, no sentido de ser essencial à comprovação do preparo a juntada das Guias de Recolhimento e dos seus respectivos comprovantes de pagamento no momento da interposição do recurso, encontra amparo em julgados do C. STJ. Veja-se:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO, NO PRAZO. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.

"É insuficiente para comprovação do preparo a apresentação somente do comprovante de pagamento das custas processuais, pois é indispensável a juntada das respectivas guias de recolhimento da União"

(AgRg nos EAREsp 562.945/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/6/2015, DJe 15/6/2015). 2.
Não comprovado o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso e, intimado para efetuar o recolhimento em dobro
, o recorrente permanece inerte, o recurso não deve ser admitido em razão da sua deserção. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1387345/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019)

(...) 5.
"A juntada apenas do comprovante de pagamento das custas processuais, desacompanhado da respectiva guia de recolhimento, é insuficiente à comprovação do preparo"
(STJ, AgInt no REsp 1.622.574/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 27/04/2017). 6. Prejudicada a análise da tempestividade do recurso, pois incapaz de mitigar os óbices acima elencados. 7. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp 1396167/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 17/06/2019)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. GUIA DE RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. 1.
Com base na jurisprudência consolidada desta Corte Superior, sob a égide do CPC/1973, no ato de interposição, o recurso deve estar acompanhado das guias de preparo, além dos respectivos comprovantes de pagamento, ambos de forma visível e legível sob pena de deserção.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1624998/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 04/06/2019)

Sobre o tema, também existem precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, i
n verbis
:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PEDIDO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA GUIA DE RECOLHIMENTO. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO IDENTIFICADA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Indeferida a gratuidade pleiteada e devidamente intimada para promover o recolhimento do preparo recursal,
a recorrente apresentou o comprovante bancário sem a correspondente guia de recolhimento, ensejando a incidência do art. 1.007, §4º, do CPC
. 2. Uma vez não observados os ditames do art. 1.007, §4º, do CPC, mantém-se a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, tendo em vista a deserção identificada.
(TJES, Agravo de Instrumento 5004451-81.2023.8.08.0000; 1ª Câmara Cível, Rel. Desª Janete Vargas Simões, Julg. 20/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO. ESSENCIAL À COMPROVAÇÃO DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHER EM DOBRO. ART. 1.007, § 4º, CPC⁄15. INÉRCIA DO AGRAVANTE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
O entendimento dominante no C. STJ é no sentido de ser essencial à comprovação do preparo a juntada das Guias de Recolhimento e dos respectivos comprovantes de pagamento no momento da interposição do recurso
. 2. No caso, o agravante juntou apenas o documento de fls. 344, que demonstra possível comprovação do preparo, deixando de trazer aos autos a respectiva guia de recolhimento para identificação do recurso a que se refere a apresentação do comprovante de pagamento. 3. Intimado o agravante para promover em dobro o preparo, com base nos arts. 932, § único, c⁄c 1.007, § 4º c⁄c 1.017, §§ 1º e 3º, todos do NCPC, este manteve-se inerte. 3. Recurso não conhecido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179003710, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/05/2017, Data da Publicação no Diário: 08/06/2017)

Em prosseguimento, no tocante à majoração dos honorários no caso de não conhecimento do recurso, encontra respaldo em julgado recente desta E. Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. RECOLHIMENTO EXTEMPORÂNEO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que anulou sentença de improcedência em ação demarcatória cumulada com reivindicatória, determinando o regular processamento do feito. Os Embargantes sustentam omissão no julgado, pois a Apelação Cível interposta pelos Embargados não poderia ter sido conhecida em razão da deserção, tendo em vista o recolhimento extemporâneo do preparo recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de aplicação da pena de deserção diante do recolhimento intempestivo do preparo recursal pelos Apelantes/Embargados. III. RAZÕES DE DECIDIR O pagamento do preparo recursal fora do prazo legal, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e a devida intimação, implica a deserção do recurso, nos termos do art. 99, § 7º, do Código de Processo Civil. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que o recolhimento extemporâneo do preparo recursal não afasta a deserção, conforme precedente citado (AgInt no AREsp n. 1.834.468/RJ). A
omissão quanto à aplicação da deserção
no acórdão embargado deve ser sanada, o que conduz ao não conhecimento da Apelação Cível interposta pelos Embargados.
O provimento dos embargos com efeitos infringentes implica a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, em desfavor dos Apelantes/Embargados
.
IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração providos, com efeitos infringentes, para reconhecer a deserção da Apelação Cível. Tese de julgamento: O recolhimento extemporâneo do preparo recursal, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e a intimação para pagamento no prazo legal, acarreta a deserção do recurso. A omissão na análise da deserção pode ser suprida por Embargos de Declaração, com efeitos modificativos. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 7º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.834.468/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 20/09/2021, DJe 24/09/2021. (Data: 24/Mar/2025, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0000756-61.2021.8.08.0038, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Provas em geral)

O Tema Repetitivo nº 1.059 do STJ estabelece que a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, §11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente.

Neste ínterim,

“
(...) a majoração do percentual fixado para os honorários advocatícios é devida independentemente da comprovação do efetivo trabalho adicional pelo advogado da parte recorrida, sendo aplicável mesmo quando não são apresentadas contrarrazões”
(AgInt nos EAREsp n. 2.513.837/GO, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Seção, julgado em 29/10/2024, DJe de 4/11/2024, STJ).

Portanto, mais uma vez sem razão a recorrente.

Em face do exposto,
conheço
e
nego provimento ao agravo interno.

Advirto à agravante que a oposição de embargos meramente protelatórios, o que inclui o escopo precípuo de reanálise do pedido (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014), ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.